Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008153-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (AGRAVADO), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0002-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - CPF: 569.160.511-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS – DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – REATEAMENTO ENTRE AS PARTES - ADIANTAMENTO DEVIDO – VALOR EXAGERADO – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários do perito deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício (art. 95 do CPC).

O valor deve observar a duração, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, sem deixar de observar a condição financeira das partes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008153-56.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Desconstituição Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais c/c Repetição De Indébito
, homologou os honorários do perito em R$ 6.000,00 e determinou à parte requerida para depositar o valor dos honorários.

O agravante alega que se trata de perícia grafotécnica, e o valor homologado é exorbitante e desproporcional em razão da baixa complexidade do trabalho.

Aduz que
o momento processual correto para o pagamento é nas custas finais, visto que o mesmo deve ser custeado pela parte vencida, ou divididos na proporção da sucumbência
.

Acrescenta que não tem interesse e não requereu essa prova, logo, quem tem a obrigação de arcar com essa despesa é a agravada. E mais, sendo a ela beneficiária da assistência judiciária gratuita, quem deve custear é o Estado de Mato Grosso.

Pede que o ônus de arcar com os honorários periciais seja imposto à autora ou, alternativamente, que o valor seja minorado ou ainda, que seja determinado que o pagamento se dê ao final do processo e fique à cargo do sucumbente.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 126860194.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n. 130108180).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou os honorários do perito em R$ 6.000,00 e determinou à parte requerida para depositar o valor dos honorários proferida nos seguintes termos:

Desta forma, é assente na jurisprudência que os honorários periciais devem ser fixados com atenção aos quesitos que efetivamente devam ser respondidos, bem como considerados a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a ser realizado pelo expert.

Assim sendo, cabe ao julgador fixar a quantia remuneratória devida pelo trabalho do profissional indicado, sempre atento ao valor da causa, as condições financeiras das partes, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, bem como o lapso temporal despendido na sua realização, tudo isso sem deixar de observar o salário do mercado de trabalho local.

Analisando os autos, verifico que o valor proposto ultrapassa o limite de perícias realizadas em contratos, para verificar a autenticidade da assinatura.

Dessa forma, entendo como razoável e condizente com o trabalho a ser prestado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Posto isso, considerando o conhecimento técnico e cientifico do perito nomeado, HOMOLOGO os honorários no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Intime-se a parte requerida para depositar o valor dos honorários do perito, no prazo de 5 (cinco) dias.

No mais, cumpram-se as determinações constantes da decisão que nomeou o perito.

No entanto, no despacho saneador proferido em 15/10/2019 (Id n. 51820870 - Pág. 30-34 dos autos de origem) já havia sido definido que o ônus pelos honorários periciais seria do vencido e realizado ao final da demanda, como se vê:

Com a formulação dos quesitos das partes, intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que o
pagamento dos seus honorários será feito
ao final

pelos réus
, caso saiam
vencidos
,
ou pelo Estado de Mato Grosso
, na hipótese de a ação ser
julgada improcedente
.

Ocorre que o CPC prevê, no art. 95, que
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
” ou seja, não há previsão legal para que o recolhimento se dê somente ao final, mas sim a possibilidade de ressarcimento pelo vencido na condenação, desse modo, o recolhimento do valor se impõe neste momento processual.

No que diz respeito ao ônus, no mesmo artigo supratranscrito está definido que será de quem requereu a prova técnica ou deverá ser rateado quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Neste caso, nem autora e nem réu pediram a perícia grafotécnica especificamente, concluindo-se, portanto, que foi determinada de ofício e por isso deve ser rateada entre as partes, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, a parte que lhe cabe deverá ser quitada conforme orientado no §3o do art. 95 do CPC.

Quanto ao valor, inicialmente foi proposto pelo expert R$ 8.000,00, que impugnado pelo agravante, foi reduzido para R$ 6.000,00, conduto, considerado que se trata de apenas 1 assinatura a ser analisada e que esse montante deve ser arbitrado observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, além das condições financeiras das partes, impõe-se a minoração para R$ 5.000,00.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor dos honorários periciais deve ser auferido seguindo o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado critérios como a relevância, a duração, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, sem deixar de observar a condição financeira das partes.”
(AI 1015874-30.2020.8.11.0000, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, julg. em 07/10/2020, DJe 15/10/2020).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para minorar o valor dos honorários periciais para R$ 5.000,00 e determinar que sejam rateados entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022